Tribunal: CARF
Processo: 10783.905012/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905012/2013-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.982 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.981, de 21 de
setembro de 2023, prolatada no julgamento do processo 10783.905011/2013-02, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. o qual não reconheceu o crédito pleiteado – pagamento indevido ou a
maior de CSLL e não homologou a compensação vinculada ao PER/DCOMP em questão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905012/2013-49
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905012/2013-49

Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade pugnando pela nulidade do Despacho Decisório e, no mérito
que seja reconhecido o direito ao crédito e, consequentemente a homologação da compensação
declarada, sob a alegação de que:
a) Preliminarmente: que o Despacho Decisório que negou a compensação,
por ser o primeiro ato praticado pela Receita Federal com o objetivo de
constituir formalmente o crédito tributário, equipara-se a um auto de
infração, e que, portanto, o Decreto n.o 70.235/72;
b) Que o Despacho Decisório deve ser precedido de formalidades legalmente
impostas à Administração Pública para o alcance de seus objetivos
constitucionalmente
postos,
quais
sejam:
legalidade,
moralidade,
impessoalidade, bem como a garantia do contraditório e da ampla defesa,
sem os quais é nulo;
c) Que no presente caso se verifica a absoluta inexatidão e imprecisão da
descrição fática do suposto equívoco cometido pela Manifestante no
procedimento de compensação, o que acarreta o cerceamento do direito de
defesa da Manifestante e a insegurança quanto a conduta da Fiscalização,
já que a obtenção de informações que deveriam ser constatadas por uma
simples leitura do presente documento fiscal, se torna uma complexa
tarefa de garimpagem dos dados;
d) Que o fato de a Manifestante elaborar sua defesa com relação ao mérito,
não significa que a nulidade do Despacho deve ser afastada, já que patente
a violação de direitos constitucionalmente garantidos;
e) No mérito: que se depreende do Despacho Decisório, que a não
homologação do crédito não perpassa pelo não reconhecimento do DARF
informado no PER/DCOMP, mas ao erro no entendimento de que aquele
valor foi utilizado integralmente para quitar o mesmo tributo na mesma
competência;
f) Que esse erro decorre do fato de que o Manifestante, quando enviou sua
DCTF, indicou um valor equivocado a título de estimativa de CSLL , que
resultou no recolhimento também equivocado do DARF em questão, e que
somente após a intimação do Despacho Decisório percebeu o equívoco da
declaração na DCTF, bem como se viu impedido de transmitir DCTF
retificadora;
g) Que a despeito disso, a legitimidade do crédito pleiteado se confirma pela
simples análise da DIPJ;
h) Que o Livro Razão, nas contas indicadas, igualmente identifica o
recolhimento indevido a título de CSLL, desmembrado para o pagamento
de débitos de COFINS;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905012/2013-49

i) Que resta comprovado, portanto, a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
e que o valor equivocadamente informado em DCTF não passa de mero
erro material, passível de saneamento, tanto que declarado corretamente na
DIPJ;
j) Que é plenamente legítimo o procedimento do Manifestante, em proceder
à compensação de quantias recolhidas a título de estimativas, já que o fato
gerador do tributo na sistemática do lucro real é periódico e pendente ao
longo de todo o ano-base, e tendo o legislador estabelecido critérios e
parâmetros para a antecipação do tributo, os recolhimentos que o
ultrapassem são indevidos e devem ser reavidos pelos contribuintes;
k) Por fim, que não há na legislação qualquer disposição acerca da limitação
da utilização do crédito antes do término do ano-calendário, de modo que
o direito à compensação/restituição nasce com o próprio pagamento
indevido.
Posteriormente, a DRJ proferiu o Acórdão recorrido o qual julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada.
Inicialmente, a DRJ consignou que seriam improfícuas as jurisprudências
administrativas e judiciais trazidas pela Manifestante como supedâneo de suas alegações, já que
estar não tem o condão de vincular o entendimento do julgador e não produzem efeitos para além
do caso em concreto objeto da decisão.
No tocante à preliminar de nulidade, entendeu não merecer prosperar sob o
fundamento de que o despacho decisório foi claro ao consignar que a razão para o não
reconhecimento do crédito é o fato de que o pagamento foi utilizado integralmente para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação, de modo que
não seria necessário nenhum conhecimento jurídico para entender qual o ponto utilizado pela
Fiscalização para não homologar a compensação. Dessa forma, concluiu que não foi realizado
qualquer ato que ferisse o direito de defesa do contribuinte.
No mérito, sustenta que a Manifestação de Inconformidade deve ser acompanhada
dos documentos que respaldam as afirmações. No caso em concreto, observou que o
Manifestante alega que o valor informado na DCTF estaria errado, e que o correto seria o valor
zerado indicado na DIPJ, sem que juntasse nenhuma declaração retificadora corrigindo o erro,
além disso, ante a notificação do despacho decisório, perdeu-se a espontaneidade da alteração, o
que impõe a comprovação do erro alegado.
Aduz que o Manifestante apenas apresentou cópia de algumas folhas dos Livro
Razão, contendo alguns lançamentos, não sendo possível comprovar os valores apurados de
CSLL. Tal documentação somente comprova que se utilizou do pagamento na compensação,
sem demonstrar como se deu a apuração do débito de estimativa que ela alega ser diversa
daquele informado em DCTF. Além disso, consigna que não foi juntado o balancete de
suspensão/redução.
Esclareceu que a DCTF, ao contrário da DIPJ, é instrumento de confissão de
dívida, tendo o condão de constituir formalmente o crédito tributário, de modo que ante a falta de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905012/2013-49

comprovação do erro cometido, as informações constantes naquela declaração devem ser
consideradas como corretas.
Por fim, registou que, embora o Manifestante alegue que não há impedimento de
que estimativas pagas a maior sejam utilizadas para compensar débitos dentro do mesmo ano, tal
fato não foi fundamento para a não homologação da DCOMP.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, as seguintes alegações de mérito:
a) Inicialmente repete a preliminar de nulidade do DD arguida em
manifestação de inconformidade;
b) Diz que o fato de a DCTF se constituir em instrumento de confissão de
dívida (sob a ótica fiscal) em nada torna as informações nela constantes
incontestáveis em face do evidente erro material cometido pelo
Recorrente, ainda mais em situação corno a que se apresenta, na qual se
demonstra o direito através de outros documentos que reforçam o erro da
informação declarada em DCTF, principalmente diante da impossibilidade
de retificação da DCTF após a notificação do Despacho Decisório;
c) Que a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório
atualmente é autorizada pela Receita Federal, mas cuja possibilidade
somente passou existir em momento posterior ao protocolo da
Manifestação de Inconformidade, com a publicação do Parecer Normativo
Cosit n.° 02/2015;
d) Que o Recorrente somente teve conhecimento desse Parecer Normativo
recentemente, mas que em razão do transcurso do prazo de 05 (cinco) anos
para retificação da DCTF, mesmo agora não é possível transmitir uma
declaração retificadora;
e) Que essa restrição temporal não pode justificar a perda do direito ao
crédito pleiteado pelo Recorrente, pois como mencionado desde a
Manifestação de Inconformidade, o valor apontado na DCTF decorre de
mero erro material, passível de ser saneado, em virtude do princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo.
É o relatório do essencial.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905012/2013-49

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Da análise do Recurso é possível verificar que se trata de mera reiteração
dos argumentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade, as quais foram detalhadamente enfrentadas pela DRJ.
No que se refere à idêntica alegação preliminar de nulidade do despacho
decisório, adoto as razões de decidir da DRJ pelos seus próprios
fundamentos, nos termos da faculdade garantida pelo RICARF.
De fato, não há qualquer nulidade no DD proferido, o qual por sua vez
apenas instaura a fase contenciosa do presente processo administrativo
fiscal, o qual segue todo o seu trâmite conforme previsto no RPAF.
O Despacho Decisório embora sintético não foi omisso quanto ao motivo
que levou à não homologação da DCOMP apresentada. No caso, trata-se
de despacho eletrônico emitido à partir das informações constantes dos
sistemas da receita federal, informações essas, diga-se de passagem,
alimentadas à partir de declarações do próprio contribuinte.
Por sua vez, o contribuinte de forma clara entendeu o motivo do
indeferimento e contra ele apresentou Manifestação de Inconformidade,
exercendo o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Assim, não acolho a preliminar de nulidade aventada.
No mérito, a lide se resume à comprovação ou não do alegado erro de
fato na DCTF apresentada pelo contribuinte e o alegado direito
creditório.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alega que o
débito de estimativa de CSLL declarado foi indevidamente confessado
em DCTF e que, em verdade a DIPJ e documentos contábeis
comprovariam que não existia valor a pagar no referido período.
A DRJ ao analisar as razões de impugnação, foi absolutamente didática
ao justificar o porquê que a documentação apresentada pelo contribuinte
(DIPJ e partes do livro razão) são insuficientes para comprovar a certeza
e liquidez do crédito pleiteado. Senão vejamos alguns trechos da decisão
recorrida:
43. Segundo apresentado pela manifestante, o(s) valor(es) informado(s) na
DCTF, no valor de R$ 80.000,00, estava errado e o correto seria o valor de R$
0,00, de acordo com o informado na Ficha 16 da DIPJ (fls. 120).
44. Embora a manifestante alegue que houve erro na informação das estimativas
de CSLL na DCTF, ela não entregou nenhuma retificadora corrigindo o erro,
como pode-se verificar pela tela do sistema de controle de DCTF inserida
abaixo, onde consta como status “Ativa”:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905012/2013-49

(...)
45. Como não houve retificadora transmitida antes da ciência do Despacho
Decisório, ocorrida em 12/08/2013, perdeu-se, portanto, a espontaneidade da
alteração. O que impõe comprovação do erro alegado.
47. O Despacho Decisório que não homologou a compensação se baseou nas
informações da DCTF ativa apresentada à época. Assim, não houve crédito
disponível, tendo em vista que o(s) pagamento(s) relativos ao(s) DARF
discriminados na(s) Dcomp foi(ram) integralmente utilizado(s) para quitação de
débito(s) da contribuinte de CSLL, código 2484, PA 31/01/2010.
(...)
50. A manifestante alega que a apuração correta é a apresentada em sua DIPJ.
Quanto a este ponto, é de se observar que ela apresenta a DIPJ para comprovar
que havia uma pagamento a maior. No entanto, tanto a DCTF quanto a DIPJ são
declarações da própria manifestante. Sendo que a DCTF tem o caráter de
confissão de dívida, o que não acontece com a DIPJ.
(...)
60. A ausência de espontaneidade da retificação pretendida indica que, no caso
concreto, é da interessada o ônus de comprovar a ocorrência do erro que afirma
ter cometido para, assim, comprovar também a liquidez e certeza do crédito que
pretende ver reconhecido.
61. No caso dos autos, os documentos juntados não foram suficientes para
comprovar a correta apuração da estimativa de CSLL, código 2484, PA
31/01/2010, em valor diverso do informado na DCTF considerada à época do
despacho Decisório que não homologou a compensação pretendida, não sendo
suficiente apenas a alegação de erro, sem os documentos que a embasem.
Conforme acima reproduzido, é possível verificar que a DRJ disse de
forma clara e didática o porquê da não comprovação do alegado direito
creditório.
Por sua vez, em sede de Recurso o contribuinte basicamente reafirma a
sua tese e defende que os documentos apresentados são suficientes.
Ora, apesar do fato de o contribuinte não ter dialogado com a decisão
recorrida e evoluído na sua instrução probatória, entendo que os
documentos apresentados pela Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, em que pese ainda insuficientes, ao menos se
apresentam como indícios que suscitam dúvidas neste relatos, as quais
entendo que devam ser dirimidas através de uma diligência.
Isto porque, da análise da DIPJ apresentada é possível verificar que ao
longo de todo o ano calendário o contribuinte apenas apurou IRPJ e
CSLL a pagar em poucos meses, e jamais em quantitativos tão exatos
quanto os confessados em DCTF (que seria um valor estimado mas não
realizado).
As partes do livro razão apresentado, muito embora também sejam
insuficientes para comprovar o direito creditório, ao menos demonstram
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.982 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905012/2013-49

que o contribuinte também tratou, em sua contabilidade, tal pagamento
como indevido.
Ora, de fato, não existe comprovação contábil e fiscal relativa à apuração
da CSLL devida no período, entretanto, entendo que os indícios são
suficientes à conversão do presente processo em diligência.
Diante de tais fatos é que entendo que o processo ainda não está pronto
para julgamento, razão pela qual proponho a conversão do presente feito
em diligência para que a Unidade de Origem:
a)
Intime o contribuinte para que apresente livros fiscais e contábeis
(balanço, balancete e razão completos e atendendo as formalidades
legais) do ano em questão que confirmem o valor devido a título de
estimativa efetivamente devida, podendo a autoridade fiscal solicitar
documentos complementares que entender necessário;
b)
No caso de o contribuinte cumprir a intimação, analise se há
comprovação dos valores de estimativas devidas no referido período e
elabore relatório conclusivo acerca do alegado direito creditório;
c)
Intime o contribuinte do resultado da diligência para querendo se
manifestar no prazo de 30 dias;
d)
Após, retornem os autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 377
DF CARF MF
Original